Tribunal: TJPA
Processo: 0808598-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808598-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTS. 147 E 150, §1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 5º, INCISO III, E 7º, INCISO II, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
: NÃO ACOLHIDO.

1. é de se concluir que a decisão que decreta a segregação cautelar do paciente apresenta, sem sombra de dúvidas, fundamentação válida e suficiente a determinar o seu encarceramento provisório, tendo o magistrado a quo, com clareza e absoluta propriedade, apontado satisfatoriamente no decisum combatido fatos concretos que justificam a medida cautelar gravosa adotada, realizando o necessário enquadramento dos fatos ilícitos a uma das hipóteses excepcionais autorizadoras da medida extrema (garantia da ordem pública), demonstrando claramente em sua decisão a inequívoca imprescindibilidade da decretação da custódia cautelar, nos precisos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

2. Inconteste, portanto, a presença dos requisitos autorizadores para a decretação da medida extrema, consistente no fumus comissi delicti, evidenciado pelos indícios de autoria delitiva e da existência da materialidade do crime, presentes nos autos do Inquérito Policial, e pela prova testemunhal colhida em juízo.

3. Assim como patente a presença do também pressuposto para a decretação da constrição cautelar, consistente no periculum libertatis, demonstrada pela gravidade concreta do ilícito, consoante relatado na inicial acusatória, a qual sublinhou o modus operandi empregado pelo paciente, que no dia 24/10/2021, invadiu o domicílio da vítima, embriagado, forçando-a a praticar consigo “sexo anal”,

e, posteriormente, no dia 25/10/2021, “retornou à casa da vítima e começou a chamá-la, a qual, disse que não iria conversar com o mesmo. Diante da negativa, o denunciado se deslocou para o interior da casa, quando a filha da vítima passou a gritar e a vítima com medo pegou um machado e desferiu um golpe, vindo a atingi-lo na mão, momento em que o vizinho ALDO chegou e conseguiu convencer o denunciado a sair dali”, e “na ocasião, o denunciado dizia que se fosse preso e assim que retomasse sua liberdade, iria matar a vítima e a filha, decorrente de um outro relacionamento.” (ID 10074183).

4. Tais circunstâncias comprovam que, em liberdade, o paciente representaria risco concreto à ordem pública e a integridade física da vítima, estando configurada a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração da conduta criminosa. Portanto, inexistindo qualquer razão PLAUSÍVEL para a revogação da prisão cautelar preventiva do Paciente, conclui-se que deve ser mantida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.
ANTECIPAÇÃO DE PENA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM FACE DO TEMPO DA MEDDIA CAUTELAR SER IGUAL AO DA PENA COMINADA AOS CRIMES IMPUTADOS
: NÃO ACOLHIDO.

1. Quanto à alegação de que a prisão, na hipótese, está sendo uma
antecipação da pena
, importante referir que, como se sabe,
a prisão preventiva não é antecipação de pena
, tratando-se de
segregação cautelar
, a qual possui fins específicos,
não havendo falar em desproporcionalidade da medida cautelar extrema
, em tal caso, porquanto não há como se antever, neste momento processual, a pena que talvez seja imposta ao final do julgamento da ação. PRECEDENTES.

2. No que diz respeito ao alegado
excesso de prazo
, com efeito, o princípio da razoável duração do processo
não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual
; imprescindível é verificar, em cada caso, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

3. No feito em tela, segundo a movimentação processual constante no sistema informatizado desta Corte e as informações do Juízo
a quo
, em
27/10/2021
, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva, ou seja,
há menos de 01 (hum) ano
, tempo que, de fato,
não se mostra excessivo
, considerando as particularidades do caso.

4. inviável reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ainda que considerando isoladamente a pena mínima culminada a cada um dos crimes pelos quais o paciente é acusado, vez que o prazo prescricional para as penas inferiores a 01 (um) ano é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, lapso temporal que não se verifica NO CASO.

5. Desta feita, não se OBSERVA, no momento, a possibilidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente, por inocorrência do prazo prescricional suscitado.

3.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A CONCESSÃO DA BENESSE
: NÃO ACOLHIDO.

1. INCABÍVEL a aplicação de cautelares alternativas QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES, ESPECIALMENTE quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito. PRECEDENTES.

2. é de conhecimento comum que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08/2012, DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
denegá-la
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em três de outubro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Benedito do Nascimento
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Única de Maracanã/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0800638-14.2021.8.14.0029
, em que se apura a suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 147 e 150, §1º, ambos do Código Penal e artigos 5º, inciso III, e 7º, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Em sua
petição inicial
, ID 9945152, o impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante no dia
26/10/2020
, por ter, em tese, praticado os crimes dos
artigos 147 e 147 e 150, §1º, do Código Penal c/c Art 5º, III e art. 7°, II da Lei 11.340/2006
.

Esclareceu que, após ser realizada a Audiência de Custódia, “
o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, embasando sua decisão da flagrância ter ocorrido no contexto de violência doméstica, o que autoriza o decreto da prisão preventiva a teor do inciso do art. III do art.313 do CPP, concomitando com o art. 312 do CP, a fim de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e assegurar a aplicação lei penal
.”

Neste diapasão, alegou que não há na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentação idônea a comprovar o
periculum libertatis
, sendo patente o indevido constrangimento ilegal diante da negativa do direito de aguardar ao julgamento do feito em liberdade, por não estar demonstrado, ainda, qualquer risco do paciente em se furtar da aplicação da lei penal ou risco de reiteração da conduta delitiva.

Sustentou, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, e a viabilidade da concessão da liberdade diante das condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Não obstante, salientou que a prisão preventiva imposta ao paciente já perdura por mais de
08 (oito) meses
, sendo que a pena máxima estabelecida para ambos os crimes, quando somadas, são inferiores ao período em que se encontra encarcerado, tornando-se a medida cautelar em cumprimento antecipado de pena em caráter definitivo, violando o princípio da presunção de inocência, da isonomia e do duplo grau de jurisdição.

Firme em tais fundamentos, requereu a
concessão do pedido de limina
r, considerando a prisão cautelar ilegal imposta ao paciente, o qual deve ser posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela
concessão da ordem em definitivo
. Juntou documentos.

Solicitou a
intimação pessoal
do causídico para fins de
sustentação oral
na Sessão de Julgamento do plenário da
Seção de Direito Penal
, a ser designada.

Após a distribuição do feito, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
,
denegou
o pedido de liminar, solicitando informações ao juízo inquinado coator, ID 10032038.

Através do
Ofício nº 19/2022 – GJ
, o juízo inquinado coator prestou informações, nos seguintes termos:

“
(...). I. Em 26 de outubro de 2021 o paciente foi autuado em flagrante delito, nos autos distribuídos sob o nº 0800638-14.2021.8.14.0029, pela conduta prevista no artigo 147 e 150, §1º do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º, inciso II da Lei nº 11.340/06. Na ocasião a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autuado. II. Narram os autos que, na data do fato, o autuado tentou invadir a casa de sua ex-companheira e a ameaçou de morte, razão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com base no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, ante a evidente situação de violência doméstica e familiar contra mulher, entendendo este juízo que medidas cautelares diversas à prisão não seriam suficientes, neste momento. III. Realizada a audiência de custódia, foi ratificada a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. IV. Adiante, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID. 41724969). O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se contrário ao pleito (ID. 44744407). V. Em decisão proferida em 07 de janeiro de 2022 (ID. 4504889), este juízo manteve a prisão preventiva do paciente Benedito do Nascimento. VI. Destaca-se que o Inquérito Policial foi distribuído sob o nº 0800657-20.2021.8.14.0029, onde foi oferecida a denúncia e tramita a Ação Penal. Narra a peça exordial, em breve síntese, que: No dia 24.10.2021, por volta das 04Hs00, a vítima estava dormindo quando foi despertada devido a um barulho causado pelo denunciado que tentava abrir a porta do banheiro. Logo, a vítima levantou-se e veio a se deparar com o denunciado já dentro de sua residência, embriagado e transtornado. De imediato, a vítima correu e conseguiu trancar sua filha no quarto, ocasião em que foi segurada pelos braços pelo denunciado, que a arrastou para o quintal e ali chegando rasgou suas vestes, onde passou a abusar sexualmente da mesma, praticando sexo anal. Ressalta-se que no dia 25.10.2021, por volta de 01H30min, o denunciado BENEDITO DO NASCIMENTO retornou à casa da vítima e começou a chamá-la, a qual, disse que não iria conversar com o mesmo. Diante da negativa, o denunciado se deslocou para o interior da casa, quando a filha da vítima passou a gritar e a vítima com medo pegou um machado e desferiu um golpe, vindo a atingi-lo na mão, momento em que o vizinho ALDO chegou e conseguiu convencer o denunciado a sair dali. Na ocasião, o denunciado dizia que se fosse preso e assim que retomasse sua liberdade, iria matar a vítima e a filha, decorrente de um outro relacionamento. A vítima relatou que o fim do relacionamento se deu em função de o denunciado ter “brechado” sua filha de 08 (oito) anos de idade, tomando banho. Ao ser ouvida pela Autoridade Policial, o acusado BENEDITO DO NASCIMENTO confirmou os fatos imputados a si. (Denúncia – Ação Penal nº 0800657-20.2021.8.14.0029 – ID. 51016194). VII. A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2022. VIII. Após a citação, o paciente apresentou resposta à acusação em 15 de março de 2022 (ID. 51381223). IX. Ratificado o recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 27 de abril de 2022. X. Concedido o prazo para alegações finais na forma escrita, a defesa apresentou memorais em 06 de maio de 2022 (ID. 60370862). XI. Em decisão proferida em 10 de junho de 2022, a custódia cautelar do paciente foi reanalisada e mantida. Na oportunidade, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público para alegações finais. XII. Por fim, ressalta-se que o paciente Benedito do Nascimento está preso preventivamente também nos autos de nº 0800005-66.2022.8.14.0029, onde responde pelos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, conforme certidão de antecedentes criminais atualizada (em anexo).
” (ID 10074183).

Nesta
Superior Instância
, ID 10554201, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dr.ª
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso.

Em 23/09/2022, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
suscitou a distribuição do feito à minha relatoria, por
prevenção
, diante da prévia análise do
Habeas Corpus
nº 0800590-11.2022.8.14.0000
, ocorrida em
27/01/2022
, ID 11181324.

Acolhida a prevenção, solicitei a remessa dos autos à Secretaria, para os devidos fins, ID 11182157.

Retornaram os autos
conclusos para julgamento
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Benedito do Nascimento
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

O impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva sob os argumentos de
ausência de fundamentação idônea
na decisão ora atacada, bem como a
ausência dos requisitos autorizadores
para a imposição da segregação prisional, por não estarem preenchidos os requisitos legais do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Salientou, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, e, ainda, a
extinção da punibilidade do agente
, em face do tempo da medida cautelar ser superior ao da pena cominada aos crimes ora imputados.

Passo a análise dos argumentos apresentados pelo impetrante.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No que tange ao argumento de
ausência no decreto prisional dos pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva
, seus argumentos
não merecem prosperar
.

Isso porque para decretar a custódia cautelar do paciente, o magistrado singular, ora autoridade judiciária apontada coatora,
fundamentou adequadamente a necessidade de recolhimento do mesmo ao cárcere para a garantia da ordem pública
, que se via ameaçada com o
status libertatis
do paciente.

Eis, em parte, os fundamentos invocados pelo magistrado singular na decisão ora objurgada,
in verbis
:

“
(...). Considerando o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), que ninguém será levado a prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 5º, inciso LXVI do texto constitucional, bem como a necessidade de reanálise periódica da manutenção da prisão preventiva do custodiado e, ainda, o pleito de revogação da prisão preventiva em favor desse, denunciado nestes autos pela suposta prática dos crimes previstos nos Art. 147 e 150, §1º do CPB c/c Art. 7º, inciso II da Lei 11.340/06. Aduziu a defesa que o pleito merece prosperar, vez que estariam ausentes os motivos ensejadores da prisão preventiva e evidenciando as condições pessoais favoráveis do requerente. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Instado, o RMP manifestou-se manutenção da custódia preventiva (ID. 44744407). Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas e vítima, que consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento. Extrai-se do depoimento da vítima: por volta das 04:00 horas do dia 24/10/2021, a declarante estava dormindo quando despertou com o barulho de alguém abrindo a porta do banheiro, pois a casa não oferece segurança e
ao levantar-se, deparou com BENEDITO dentro de sua casa, embriagado e transtornado
; Que, a declarante diz que conseguiu trancar sua filha no quarto, mas
BENEDITO segurou a declarante pelo braço e saiu arrastando a declarante para o quintal e ali chegando, rasgou a sua roupa e SOFIA gritava, tendo BENEDITO empurrado a declarante contra a parede e mandando que a declarante a fizesse calar, pois do contrário iria quebrar a casa rodinha e matava a declarante e sua filha
; Que, a declarante diz que pediu para SOFIA calar e assim foi feito; Que, BENDITO saiu arrastando a declarante para trás da casa e como já estava sem roupas,
BENEDITO passou a abusar sexualmente da declarante, praticando sexo anal e como sentia muita dor, a declarante passou a chorar e pediu para BENEDITO parar e meia hora depois, BENEDITO disse que parava mas no dia seguinte voltaria novamente
(...). Que por volta de 01:30 horas de 25/10/2021, a declarante estava dormindo quando novamente foi despertada com barulhos de BENEDITO lhe chamando e a declarante disse que não queria conversa com ele e BENEDITO ameaçava entrar na casa; Que, percebeu que BENEDITO se deslocava para o banheiro, por onde tinha entrado na madrugada anterior e sua filha SOFIA com medo, passou a gritar e a declarante com medo, pegou um machado para se defender e assim que BENEDITO empurrou a porta e colocou a mão para dentro, para tentar entrar, momento em que a declarante utilizou o machado e acertou a mão de BENEDITO, e mesmo assim, o mesmo conseguiu segurar o vestido da declarante para puxa-la pela fresta da porta e a declarante tentou se desvencilhar, momento em que um vizinho seu de nome ALDO chegou e conseguiu convencer BENEDITO a sair dali; Que,
enquanto BENEDITO tentava invadir sua casa, falava que iria matar a declarante
; Que, assim que BENEDITO saiu de casa, estava na rua quando a declarante disse que iria chamar a polícia e
BENEDITO disse que se fosse preso, iria matá-la assim que retomasse sua liberdade
; (...)” (ID. 39060669 - Pág. 6/7). Estampado, portanto, o cenário de violência aviltante, que extrapolou sobremaneira aquela comum ao tipo imputado, externando a periculosidade do agente. Não havendo alteração no contexto fático-probatório, permanecem, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva para preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade, conforme já delineado em decisão retro proferida por este juízo, por meio da qual foi decretada a prisão cautelar do réu. Repiso que o fato delituoso em análise não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, a periculosidade do denunciado, considerando que, conforme se extrai dos elementos colhidos até o momento, teriam ocorrido vários episódios de violência, inclusive na presença da filha da ofendida, como transcrito ao norte. In casu, conforme já demonstrado acima, a liberdade do representado é considerada um estímulo para a prática de novos ilícitos. Ademais, a prisão preventiva do acusado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Adiante, o art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP). Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação. “Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28). Na situação concreta, não verifico como a liberdade do representado, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti. Vejamos jurisprudência recente do STJ: (...). Por oportuno, quanto a pandemia atualmente vivenciada, ressalto que o poder público vem tomando medidas adequadas, técnicas e condizentes com a com tenção da doença, especialmente no sistema prisional. Assim, a soltura do preso não é a única medida possível para o caso, considerando que outras providências paliativas e igualmente eficazes estão sendo adotadas em todos os níveis de governo, de modo a compatibilizar a preservação da saúde dos presos e o cumprimento das segregações preventivas provisórias ou definitivas a eles impostas, preservando-se, assim, as políticas de controle sanitário e segurança pública. (...). Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, resguardando a ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, uma vez persistentes os pressupostos autorizadores da medida. No tocante as alegações da defesa, insta salientar, que o insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a primariedade, o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão dos requerentes, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures. STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a construção do acusado” (JSTJ 2-2). No mesmo sentido, a inteligência da SÚMULA Nº 08 DO TJEPA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante fartamente explicitado na decisão que decretou a preventiva e pelos fundamentos ao norte. Quanto ao lapso temporal decorrido desde o momento em que se deu a custódia do custodiado, apenas por apego à argumentação, importa frisar que só se cogita a existência de constrangimento ilegal,
quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre no presente caso, visto que todos os esforços têm sido desprendidos por este Juízo para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se assim a duração razoável do processo.
No caso vertente, observo que no momento desta nova reanálise acerca da necessidade da segregação cautelar do denunciado
BENEDITO DO NASCIMENTO
, permanecem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do réu (materialidade delitiva, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), bem como pelo que se observa das decisões interlocutórias anteriores proferidas por este juízo, quer-se dizer, da que decretou a prisão preventiva, a necessidade da custódia vem sendo apreciada regulamente, não havendo que se falar carência de fundamentação desta decisão em razão de estar se remetendo à anterior, uma vez que, sabe-se, é perfeitamente possível fundamentação aliunde ou per relationem em sede de prisão provisória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou em Habeas Corpus n. 4027780- 37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 24-09-2019 que “Não é carente de motivação o comando judicial que, ao indeferir pedido de concessão da liberdade provisória, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva.” Como remate acerca do tema, não é demais mencionar: (...). Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa e
MANTENHO a prisão preventiva de

BENEDITO DO NASCIMENTO
, consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. (...).
” (ID 45804889).
Grifos no original

Desse modo, é de se concluir que a decisão que decreta a segregação cautelar do paciente apresenta, sem sombra de dúvidas,
fundamentação válida e suficiente a determinar o seu encarceramento provisório
, tendo o magistrado
a quo
, com clareza e absoluta propriedade, apontado satisfatoriamente no
decisum
combatido fatos concretos que justificam a medida cautelar gravosa adotada,
realizando o necessário enquadramento dos fatos ilícitos a uma das hipóteses excepcionais autorizadoras da medida extrema
(garantia da ordem pública), demonstrando claramente em sua decisão a inequívoca
imprescindibilidade
da decretação da custódia cautelar, nos precisos termos dos
artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.

Inconteste, portanto, a presença dos
requisitos autorizadores
para a decretação da medida extrema, consistente no
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos indícios de autoria delitiva e da existência da materialidade do crime, presentes nos autos do Inquérito Policial, e pela prova testemunhal colhida em juízo.

Assim como patente a presença do também pressuposto para a decretação da constrição cautelar, consistente no
periculum libertatis
, demonstrada pela
gravidade concreta do ilícito
, consoante relatado na
inicial acusatória
, a qual sublinhou o
modus operandi
empregado pelo paciente, que no dia
24/10/2021
, invadiu o domicílio da vítima, embriagado, forçando-a a praticar consigo “
sexo anal
”,

e, posteriormente, no dia
25/10/2021
, “
retornou à casa da vítima e começou a chamá-la, a qual, disse que não iria conversar com o mesmo. Diante da negativa, o denunciado se deslocou para o interior da casa, quando a filha da vítima passou a gritar e a vítima com medo pegou um machado e desferiu um golpe, vindo a atingi-lo na mão, momento em que o vizinho ALDO chegou e conseguiu convencer o denunciado a sair dali
”, e “
na ocasião, o denunciado dizia que se fosse preso e assim que retomasse sua liberdade, iria matar a vítima e a filha, decorrente de um outro relacionamento
.” (ID 10074183).

Tais circunstâncias comprovam que, em liberdade, o paciente representaria risco concreto à
ordem pública
e a
integridade física da vítima
, estando configurada a
periculosidade do agente
e a
possibilidade de reiteração da conduta criminosa
. Portanto,
inexistindo qualquer razão justificável para a revogação da prisão cautelar preventiva do Paciente
, conclui-se que deve ser
mantida
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ISOLADAS. ORDEM DENEGADA.

1. A análise acerca da tese de negativa de autoria delitiva, é questão que não pode ser dirimida em sede de Habeas Corpus, por demandar o exame aprofundado das provas, vedado na via sumária eleita. 2.
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 do CPP e elementos concretos dos autos, para garantia da ordem pública
. 3. Condições pessoais favoráveis, isoladas, são insuficientes para garantir liberdade provisória. 4. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.
(TJ-AC - HC: 10018885120218010000 AC 1001888-51.2021.8.01.0000, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 20/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. 1. CABIMENTO. (...). 4. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS.
(...)
. 4
.
Não é carente de fundamentação o comando judicial que, ao determinar a segregação cautelar de acusado, expõe o fumus commissi delicti com base em elementos informativos constantes dos autos, e o periculum libertatis com referência a dados do caso concreto (o histórico criminal do agente), e não apenas por conta da gravidade abstrata do delito
. ORDEM DENEGADA.
(TJ-SC - HC: 50477231820228240000, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal).
Grifei

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO
EX OFFICIO.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITRAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal
. 3.
No caso, as instâncias ordinárias demonstraram concretamente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 758.159/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).
Grifei

Diante de tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Resta analisar as alegações de que a prisão processual constitui-se em
antecipação da pena
, no caso concreto, de
excesso de prazo
, da
extinção da punibilidade do agente
, da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares,
e da
revogação da prisão preventiva
em razão das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo ora paciente.

Quanto à alegação de que a prisão, na hipótese, está sendo uma
antecipação da pena
, importante referir que, como se sabe,
a prisão preventiva não é antecipação de pena
, tratando-se de
segregação cautelar
, a qual possui fins específicos,
não havendo falar em desproporcionalidade da medida cautelar extrema
, em tal caso, porquanto não há como se antever, neste momento processual, a pena que talvez seja imposta ao final do julgamento da ação.

Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, como se vê pelo seguinte precedente, nos seguintes termos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA. REQUISITOS E FINALIDADES PRÓPRIAS DE NATUREZA CAUTELAR.

1. (...). 4.
Não merece acolhimento a tese sustentada na impetração quanto à ofensa ao princípio da proporcionalidade face à eventual quantidade de pena a ser aplicada em caso de condenação, por não ser possível, neste momento processual antever, com segurança, a pena imposta ao final do julgamento da ação penal
.
Ademais, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, porquanto a medida cautelar extrema possui fins específicos
. 5. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 336614/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO; Órgão Julgador; 6ª Turma; j. em 05/11/2015, unânime; DJe: 23/11/2015).
Grifei

No que diz respeito ao alegado
excesso de prazo
, com efeito, o princípio da razoável duração do processo
não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual
; imprescindível é verificar, em cada caso, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

No feito em tela, segundo a movimentação processual constante no sistema informatizado desta Corte e as informações do Juízo
a quo
, em
27/10/2021
, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva, ou seja,
há menos de 01 (hum) ano
, tempo que, de fato,
não se mostra excessivo
, considerando as particularidades do caso.

Em 07/01/2022, após pedido de revogação da prisão preventiva, e posterior manifestação contrária do representante do Ministério Público, o juízo manteve a segregação cautelar do paciente.

Em 21/02/2022, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau.

O paciente foi citado, e em 15/03/2022, apresentou Resposta à Acusação.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada e realizada a Audiência de Instrução e Julgamento em 27/04/2022.

Em 06/05/2022, a defesa apresentou suas Alegações Finais, na forma escrita.

Em 10/06/2022, a custódia do paciente foi reanalisada e mantida, sendo remetidos os autos ao Ministério Público para Alegações Finais.

Diante das movimentações acima verificadas, vê-se que o fato de o paciente estar segregado cautelarmente desde
26/10/2021
não impressiona, diante das informações enviadas pelo Juízo primevo, e em face da movimentação processual, seguindo o processo seu curso natural, de forma regular.

Desse modo, não
há excesso de prazo a ser reconhecido
, estando o feito a tramitar com normalidade, inocorrendo indícios de desídia no impulso do processo.

Quanto ao pedido de
extinção da punibilidade do agente
, em atenção ao tempo da medida cautelar ser igual ou superior ao da pena cominada aos crimes imputados, tenho que, igualmente,
não merece prosperar
.

O
artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal
é expresso em possibilitar a decretação da prisão preventiva “se
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
”, com o que se pretende resguardar sua integridade física e moral, impedindo a reiteração dos ataques sofridos.

Portanto, não existe óbice para a manutenção da prisão do paciente, medida excepcional respaldada nos termos do
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
, por apresentar a devida fundamentação nos elementos presentes no caso concreto, tratando-se, em especial, de
crime contra mulher no âmbito da violência doméstica
.

Ademais,
inadequado
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ainda que considerando isoladamente a pena mínima culminada a cada um dos crimes pelos quais o paciente é acusado, vez que o prazo prescricional para as penas inferiores a 01 (um) ano é de
03 (três) anos
, nos termos do
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, lapso temporal que não se verifica, no caso.

Destarte, consoante destacado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, “
alertamos que a pena máxima em abstrato dos crimes imputados ao paciente vai além do que fora alegado pelo impetrante; isto, porque o crime de violação de domicílio ocorrerá de maneira qualificada, posto que intentado no período noturno
.”

Desta feita,
não se observa
, no momento, a
possibilidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente
, por
inocorrência
do prazo prescricional suscitado.

Pelos argumentos acima explanados, curial destacar, ainda, que as
medidas cautelares diversas da prisão
contidas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
,
mostram-se insuficientes no caso em apreciação
, a ensejar a liberdade do paciente mediante seu cumprimento.

Certo é que
o decreto de prisão preventiva é a exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos,
não vislumbro outra possibilidade
,
senão a sua manutenção
,
não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares
,
devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar
.
É que, diante da
gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto,
com notória ofensa à
ordem pública
, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes para assegurar a ordem pública
.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda,
não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública
, em razão da
periculosidade social do agente
, denotada pelo
modus operandi
empregado no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva, como já asseverado no corpo deste voto.

Com efeito,
incabível a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal
, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, é de conhecimento comum que
a presença de condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre na hipótese.

Tal entendimento está pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, por meio da
Súmula nº 08
, de
16/10/2012
, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
conheço
e
denego
a presente ordem de
Habeas Corpus
por não verificar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, mantendo-se a decisão de primeiro grau ora impugnada.

É como
voto
.

Belém, 05/10/2022